Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-59.2023.8.11.0088
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000942-59.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON CANOEIRO MARTINS - CPF: 027.241.752-12 (APELANTE), SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO - CPF: 824.222.811-68 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA SOUSA DA SILVA - CPF: 049.793.352-76 (APELANTE), JONAS BENEVIDES CORREIA JUNIOR - CPF: 050.791.941-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANGELLYS TEILA GOMES DA SILVA - CPF: 061.766.601-65 (VÍTIMA), ELLEN CRISTINA SOUSA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.

POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE.
4
.

ARBITRAMENTO/MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
À
DEFENSOR
A
DATIV
A
. CABIMENTO.
VALOR ANTERIORMENTE FIXADO AQUÉM DAPRESTEZA DO TRABALHO DESEMPENHADO PEL
A
ADVOGAD
A
.
5.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios jungidos nestes
autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da sua prisão em flagrante, devendo, portanto, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
É cabida a aplicação da minorante da pena contida no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porquanto ficou demonstrado que o apelante preenche, integralmente, os requisitos exigidos para a concessão do benefício, impondo-
se, na
espécie, o redimensionamento da pena que foi aplicada
a sua pessoa
na fração de
2/3 (dois terços
) em razão da
pequena
quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
.

3. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

4.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao
(à)
defensor
(a)
dativo
(a)
, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por conseguinte, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está aquém da qualidade dos serviços executados pelo

(a)
advo
gado

(a)
, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denilson
Canoeiro Martins
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000942-59.2023.8.11.0088, condenando-o pela prática do
s
delito
s
de
tráfico de drogas e receptação
(art.
33
,
caput
, da Lei 11.343/06 e
art. 1
80
, do Código Penal), à pena de
7
(
sete
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento 610 (seiscentos e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
185607991
, postula a desclassificação
do crime de tráfico
para
a de posse de drogas para o próprio uso, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. E, subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação do privilégio, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

E, e
m relação ao crime de
patrimonial
,
pretende a
desclassificação da receptação dolosa para a culposa.

Por fim, almeja o
aumento dos
honorários advocatícios
d
a
advogad
a
dativ
a
em razão da atuação nesta fase recursal.

Nas contrarrazões constantes no ID
185607995
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
192850665
, assim se manifesta:
“
i) Seja readequada a pena-base imposta ao recorrente, afastando-se a valoração negativa da natureza
e da quantidade dos entorpecentes apreendidos;
ii
) Seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Federal n. 11.343/2006;
iii
) Sejam complementados os honorários devidos à defensora dativa, considerando a sua atuação na seara recursal.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 180238656, narra os fatos da seguinte forma:

[...] FATO 01

No dia 13 de abril de 2023, por volta das 17 horas, em residência particular localizada na Rua C, n.º 05, Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de Aripuanã/MT, o denunciado
DENILSON CANOEIRO MARTINS
, de maneira voluntária e consciente,
mantinha sob sua guarda e tinha em depósito substâncias entorpecentes análogas à Cannabis Sativa L. - Maconha e Cocaína (Crack) para fins de comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos investigativos inclusos que, na data e local acima mencionados, durante diligências para apuração do delito de furto de um aparelho celular pertencente a vítima
Angellys

Teila
Gomes Silva, após ser detido o autor do crime patrimonial – Claudinei de Almeida, esse indicou que havia entregado o telefone subtraído em uma “boca de fumo” em troca de 02 (duas) pedras de Crack.

Diante dos fatos e declinada a localização do denunciado, a guarnição da polícia militar deslocou-se até o local, momento que abordaram o acusado em frente a sua residência e, após revista pessoal, foram localizadas em seu bolso uma caixa de papelão contendo 17 (dezessete) trouxinhas de cocaína, popularmente conhecida como pedra de crack, e 01 (um) cigarro de maconha.

Após a abordagem, o acusado confirmou que estava comercializando entorpecentes no local, bem como indicou que o aparelho celular furtado estava armazenado dentro de sua residência, o qual autorizou a entrada da guarnição no local para recuperarem o aparelho.

Realizado o exame preliminar de constatação de entorpecente, esse foi
POSITIVO
para substâncias análogas à Cocaína e
Cannabus
Sativa L. – Maconha, nas matérias apreendidas.

O laudo de exame definitivo de entorpecente n.º 552.3.10.9831.2023.112766-A01, também foi colacionado aos autos, ocasião que foi confirmado que as substâncias apreendidas
tratavam-se
de cocaína e maconha.

FATO 02

No dia 13 de abril de 2023, em horário impreciso, em residência particular localizada na Rua C, n.º 05, Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de Aripuanã/MT, o denunciado
DENILSON CANOEIRO MARTINS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio, 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A13, sabendo ser produto de crime anterior, pertencente à vítima
Angellys

Teila
Gomes da Silva.

Segundo ressai dos autos, após a vítima
Angellys
comunicar aos policiais militares de que teve seu aparelho celular furtado no estacionamento do supermercado Fernandes, no momento da prisão em flagrante delito do autor do crime patrimonial – Claudinei de Almeida, esse declinou que havia vendido (entregue) celular na “boca de fumo” do acusado, o qual em troca lhe passou duas pedras de crack.

Indagado, o denunciado informou aos policiais que o aparelho celular furtado estava dentro de sua residência, permitindo que os agentes da lei adentrassem ao local e recuperassem o bem.

[...]

Negritos no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
185607804
); boletim de (ID
185607806
);
termo de exibição e apreensão (ID 185607810); exame de constatação de entorpecente (ID 185607811);
laudo de exame
definitivo de entorpecente
(ID
185607823
); e relatório policial (ID
185607830
); bem como da prova testemunha produzida durante a instrução processual.

No que
concerne
à autoria
do crime de tráfico
, não obstante
o
Denilson

tenha admitido a propriedade d
os entorpecentes
apreendid
o
s em seu poder, consistentes em 1
7
(dez
essete
) porções,
pesando
7
,
8
1g (
sete
grama e
oit
enta e um centigramas), de cocaína, e
1
(
uma
) porção, pesando
0
,
164
g (
cento e sessenta e quatro
centigramas), de maconha,

defendeu
a desclassificação do
crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o
s
entorpecente
s

apreendidos
se destinava
m

unicamente
ao seu consumo pessoal.

Todavia,
a
versão

de
Denilson
ficou isolada nestes autos, uma vez que o comércio malsão em apuração ficou comprovado pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares que atuaram na
sua
prisão em flagrante e da versão apresentada por
Claudinei
d
e Almeida

– autor do furto do aparelho celular receptado pelo apelante – durante seu interrogatório na fase investigativa.

Com efeito, quando
foi
interrogado durante a fase extrajudicial,
Claudinei
d
e Almeida

narrou os fatos da seguinte forma (ID
185607812
):

[...]
confirma ter furtado o aparelho celular que estava no interior do veículo em frente ao Mercado Fernandes; Que viu o momento em que a vítima deixou o aparelho sobre o banco do veículo e deixou o vidro aberto, e como estava sem dinheiro e com vontade de usar drogas furtou o aparelho para trocar por droga
;
que logo após o furto se informou com outros usuários sobre onde teria uma "boca de fumo" e lhe informaram a casa de
Denilson
, localizada no Vila Operária na Rua C; Que lá entregou o celular e pegou duas "petecas" de crack, avaliadas R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada
;
Que foi a primeira vez que pegou drogas com
Denilson
e não sabia nem mesmo o nome dele
;
[...]

(
Trechos dos depoimentos extraídos da sentença condenatória vista no ID 185607976)
Destacamos

Corroborando as declarações de Claudinei, os policiais militares Ageu Leal Silva e Jonas Benevides Correia Junior, nas duas fases da persecução penal, confirmaram o delito perpetrado
por
Denilson
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Policial Militar Ageu Leal Silva
- Às perguntas do Ministério Público, respondeu: “(...) que
ao abordar o suspeito, ele confessou que realmente teria furtado e repassado o aparelho celular em troca de drogas no bairro Vila Operaria, sendo duas “cabecinhas de craque”; que se deslocaram ao endereço indicado pelo suspeito e localizaram o morador da
residência do lado de fora da casa; que o suspeito do furto indicou a residência e ao chegar afirmou “é aquele ali que está na frente”; que ao ser abordado foi encontrado algumas “trouxinhas de droga” e foi indagado também sobre o celular que o suspeito do furto havia supostamente deixado ali; que confirmou estar com o celular dentro de casa; que o suspeito autorizou a busca em sua residência, oportunidade em que foi encontrado o celular
; que havia outro celular junto que não foi apresentada nenhuma nota fiscal; que diante os fatos conduziu os dois suspeitos para o quartel da polícia militar onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e posteriormente foi entregue na delegacia; que foi encontrado pedras de craque e havia um cigarro de maconha, ou algo do tipo na residência; que não se recorda se ele afirmou que estava comercializando droga, mas falou que realmente o celular havia pegado do suspeito do furto; que o acusado afirmou que o celular estava dentro da residência, confessando que havia pegado (...)”

Às perguntas da defesa, respondeu: “(...) que o suspeito do furto afirmou que aquele era o local da residência, mas não soube falar o nome do dono; que no momento em que chegaram ao local encontraram o “cidadão” em frente
a
residência, oportunidade em que perguntaram ao autor do furto se aquele era o rapaz que havia repassado o celular, tendo afirmado positivamente; que o suspeito estava ao lado do portão, na parte de fora da residência; que não deu tempo de ter reação de fuga pois a casa é na esquina; que havia uma placa de “vende-se” no portão; que a abordagem foi de surpresa;
que a residência onde foi feita a abordagem do suspeito, foi alvo de uma outra prisão em data pretérita, por tráfico de droga; que teve até uma arma apreendida no local; que o acusado não tentou se livrar
; que o acusado afirmou ter pego o celular, mas não se recorda de ele ter falado que trocou por drogas; que não foi encontrado nenhum tipo de objeto; que foram encontradas 17 “trouxinhas de droga; que o local já teve vaias denúncias de tráfico de droga”.

Policial Militar Jonas Benevides Correia Junior
– Às perguntas do Ministério Público, respondeu: “(...) que já estava circulando um dia o vídeo de um rapaz furtando um celular dentro de um carro; que chegou a denúncia de que o rapaz estava trabalhando em uma serraria; que foram até a serraria, conversaram com rapaz; que ele
confirmou ter realmente furtado e tinha deixado em uma casa na Vila Operaria; que era a casa do
Denilson
; que foram na casa, o
Denilson
estava lá, abordaram ele; que se não engana ele estava com umas drogas no bolso; que foi questionado a origem da droga; que falou que era para venda; que foi questionado sobre o celular e ele afirmou estar com o celular e então pegou o celular e conduziram os dois o Claudinei e o
Denilson
; que confirmou
estar traficando droga no local; que era um frasco de vitamina C com várias pedrinhas de craque; que a casa já era conhecida por esse tipo de atividade”.

Às perguntas da defesa, respondeu: “(...)
Que só mostrou o local e falou que havia sido naquela casa a troca por umas pedras de craque; que foram duas pedras; que estava em frente ao portão; que não teve reação; que a droga estava no bolso; que ele obedeceu às ordens policias; que realmente havia pego com o Claudinei
; que foi encontrado um cigarro de maconha, a substância dentro do bolso e o celular furtado; que foram dois celulares apreendidos, um que não tinha nota fiscal, não havia nenhuma comprovação da procedência e por se tratar de uma situação de boca de fumo conduziram também para delegacia; que já tinha uma ocorrência com ele e com outro morador, o Gustavo”.

(
Trechos dos depoimentos extraídos da sentença condenatória vista no ID 185607976)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida
que e
mbora tenha sido apreendida pequena quantidade de pasta-base de cocaína [
1
7
porções
pesando 7,81g
]
e
maconha [1
porção
pesando 0,164g
], a conduta
de
Denilson
, configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, cumpre registrar que
,
ainda que se considere plausível a dependência química
de
Denilson
, o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento d
a traficância
,
uma vez que a confusão entre o consumo e a mercancia defesa constitui
meio c
onsequencial e oportuno à manutenção
do vício
danoso
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33
, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Por outro vértice, no que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, portanto,
que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente.

A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200-201)

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
a
Denilson
,
pelas seguintes razões:

[...]
Quanto às causas de aumento e de diminuição, deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o condenado,
apesar de não ser reincidente, restou comprovado que este se dedicava às atividades criminosas (mercancia de entorpecentes), conforme abordado anteriormente
.
[...]

Destacamos

Todavia, é imperativo registrar que tal circunstância
[mercancia de entorpecente]
, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido
por
Denilson
, pois, apesar de se verificar variedade nos
entorpecentes apreendidos, trata-se de
0,164g
de maconha e
7,81g
de pasta-base de
cocaína.

Diante de tais peculiaridades, não se veri
fica motivos para não conceder
o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, sob
o
argumento
segundo o

qual
Denilson

se dedica à atividade criminosa.

Por conta disso,
no caso destes autos
, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a aplicação da fração redutora de pena no máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo, pelo fato de que a quantidade
das
droga
s
apreendida
s
não foi significativa.

Por outro viés, e
m relação ao crime de receptação, o art. 180,
caput
, do Código Penal dispõe que pratica essa conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, exigindo o tipo penal em alusão a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na denúncia.

Ainda nessa senda deve ser registrado que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que não adquiriu ou, se adquiriu, que a detém legitimamente; que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
.
Precedentes.

III -
In
casu
, a sentença confirmada pelo
eg
. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06.10.2020 e publicado no
DJe
20.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, não havendo dúvidas de que o
Denilson
estava em poder injustificada de objeto de outro delito; e, tendo em vista que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição, bem como a desclassificação para a conduta na modalidade culposa, demonstrar que existem provas no sentido de que o
apelante
não tinha
conhecimento da origem ilícita do
telefone celular e
ncontrado na sua casa, ônus processual, esse, do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento da causa redutora de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, procedo à retificação da pena
estabelecida
a
Denilson
Canoeiro Martins
,

para o crime de tráfico de drogas
, desta forma
:

Na primeira fase,
atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal
c/c art. 42 da Lei de Drogas
,
f
ixo a
penal inicial
no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantida a pena
estabelecida
na sentença condenatória para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal), procedo a soma das penas privativas de liberdade e
das multas fixadas

a
Denilson
,
resultando
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena do apelante, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. E, cumpridas
por
Denilson
, as condições previstas no art. 44 do referido Codex, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que a
pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o
s
crime
s
não fo
ram
cometido
s
com violência ou grave ameaça à pessoa; el
e
não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Finalmente, n
o
que se refere à majoração dos honorários ao defensor dativo, infere-se destes autos que na sentença condenatória
houve o arbitramento em favor da
advogad
a

Sonia Aparecida Ortega Guerino
, inscrit
a
na OAB/MT sob o n.
30
.
682-A
, no
valor equivalente a

3

URH
s
– que em 2023 correspond
ia
a R$
3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos
).

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o l
abor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2º do art.
85 do Código de Processo Civil.

Nesse desiderato,
c
omo
se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito ordinário, atuando
a
defensor dativ
a
, desde o nascedouro da ação penal, que se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária d
a

advogada
na defesa da apelante, condição, essa, que evidentemente decorreu também da presteza da
sia
atuação em todos os atos processuais nos quais sua manifestação técnica foi necessária.

Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de
5 (
cinco
)

URHs
para a interposição do
recurso
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada e por já ter sido arbitrado 3 (três)
URHs
anteriormente, arbitro, nesta fase recursal, os honorários complementares em
5 (cinco)
URH
s
,
quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e
para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso,
em parte com o parecer da cúpula ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Denilson
Canoeiro Martins
, para readequar sua pena final para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas pel
o Juízo das Execuções Penais.

Ademais, arbitro a título de honorários complementares para a advogada
Sonia Aparecida Ortega Guerino
, inscrit
a
na OAB/MT sob o n.
30
.
682-A
, o valor correspondente a
05 (cinco)
URH
s
, determinando a expedição
de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atentamente confrontados o voto proferido com a sentença condenatória ora hostilizada, respeitosamente
divirjo
do eminente Relator apenas em relação a dois pontos, a saber: para
manter a negativa de incidência da minorante
do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e
rejeitar o pedido de majoração dos honorários advocatícios
da defensora dativa.

Isso porque, embora no tópico pertinente à dosimetria da terceira etapa do cálculo penal o douto magistrado
a quo
tenha sido deveras econômico ao indeferir a especial diminutiva do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, cediço que a sentença consiste em um ato uno e incindível, motivo pelo qual deve ser interpretada em sua integralidade, e não por capítulos.

E na hipótese, a leitura da sentença em sua/ íntegra permite concluir que o juízo singular afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o réu dedicava-se à atividade criminosa, em razão da quantidade e variedade de drogas encontradas na sua posse, da forma de acondicionamento e do local de apreensão dos entorpecentes (“boca de fumo”), bem assim, à conta da apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e dos relatos dos policiais acerca das constantes denúncias indicando a residência do apelante como ponto de comercialização de narcóticos.

Nesse contexto, curial salientar que “
esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Com efeito, a manutenção, na própria residência, do expediente comumente conhecido como “boca de fumo” – onde, inclusive, foi apreendido o aparelho celular roubado que ensejou a condenação do réu pelo delito de receptação, o qual fora repassado ao apelante por um dependente químico, como forma de pagamento da porção de droga adquirida –, pressupõe a dedicação às atividades criminosas, revelando-se incompatível com a hipótese de tráfico privilegiado a existência de ponto de venda de entorpecentes na própria casa do apenado, pois tal circunstância denota que o delito era praticado por ele de forma contínua.

Em situação análoga a dos autos, assim decidiu a Corte Cidadã:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO DO ACERVO-FÁTICO PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM O REDUTOR PREVISTO NO § 4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

III - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o paciente Vanderlei.

Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quanti/dade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades.
Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. (...)

Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020). Destaquei.

Por conseguinte, no ponto, entendo que deve ser rechaçada a pretensão recursal defensiva, mantendo-se incólume, pois, o indeferimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Enfim, quanto à suplementação da verba honorária da defensora dativa, vale rememorar que de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso
, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Nesta toada, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“...
se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo
, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT,
não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição
;
realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.”
(TJ-MT – N.U 0002734-65.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022). Grifei.

Destarte, considerando como parâmetros norteadores o zelo da profissional, a dificuldade da causa e o fato de as razões recursais, apesar da dedicação da causídica, não tratar de questões novas ou complexas que tenham exigido um maior dispêndio de tempo e trabalho; tenho que os honorários já arbitrados em primeiro grau guardam proporcionalidade com o trabalho desenvolvido, inclusive a interposição do apelo. Por conseguinte,
rejeito

o pedido de majoração dos honorários
advocatícios fixados em prol da defensora dativa.

Com tais considerações, respeitosamente divirjo em parte do douto Relator, para encaminhar meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024